Tribunal: TJMT
Processo: 1013486-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013486-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR SANTOS DE ALENCAR - CPF: 036.018.311-55 (EMBARGANTE), Juiz de Direito do Núcleo de Inquérito Policiais - NIPO (INTERESSADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1013486-18.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEX JUNIOR SANTOS DE ALENCAR

INTERESSADO: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

EMBARGADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOBSERVÂNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DO JULGAMENTO RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo pedido expresso do advogado do paciente, acerca do seu interesse na sustentação oral, e não sendo ele intimado para a sessão virtual plenária, deve ser sanado o equívoco com a anulação do julgamento realizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1013486-18.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEX JUNIOR SANTOS DE ALENCAR

INTERESSADO: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

EMBARGADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de id. 225822650, que, à unanimidade, denegou a ordem impetrada em favor de
Alex Junior Santos de Alencar
.

Assevera o embargante que, a despeito de prévio e expresso requerimento, não foi intimado sobre a sessão de julgamento, oportunidade em que pretendia fazer o uso de seu tempo regimentalmente previsto para sustentação oral.

Aduz que lhe foi cerceado o direito de defesa, já que ficou impossibilitado de expor suas razões defensivas na referida solenidade, razão pela qual pugna pela anulação do acórdão hostilizado, com a realização de novo julgamento (id. 225863150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1013486-18.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ALEX JUNIOR SANTOS DE ALENCAR

INTERESSADO: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

EMBARGADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A situação dos autos é singela, notadamente porque resulta de mera inobservância ao pedido de intimação pessoal do impetrante, para uso da Tribuna.

Com efeito, é indiscutível que constitui nulidade processual por cerceamento de defesa a inviabilização da realização de sustentação oral por advogado que expressamente tenha manifestado seu interesse em fazê-la, no tempo e modo adequado.

Nesse mesmo sentido:

[...] A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior reconhece que a falta de intimação do defensor da data de julgamento do habeas corpus ou do recurso em habeas corpus, quando expressamente requerida a sustentação oral, caracteriza cerceamento de defesa. [...] (STJ, EDcl no RHC n. 141.733/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021).

Na espécie, verifica-se que o advogado do paciente manifestou expresso interesse no uso do tempo regimental para sustentação oral (id. 221377166).

Apesar do tempestivo requerimento, os autos foram encaminhados automaticamente para o Plenário Virtual, em sessão de julgamento realizada no dia 09/julho/2024, o que evidencia a total nulidade do ato.

Pelo exposto, voto por
acolher
os embargos de declaração, para declarar a nulidade do julgamento realizado no dia 09/julho/2024, quanto à presente impetração.

Proceda-se
à inclusão destes autos na pauta de julgamento da próxima sessão disponível, com a prévia intimação do advogado habilitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024